Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-68.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011570-68.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: WARLEN VICENTE LOPES FILHO
RECORRIDO: MESSIAS ALVES DE SOUZA FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADO VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. NECESSIDADE DE VISTORIA PRÉVIA PELO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por adquirente de veículo usado contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em suposto vício oculto que teria surgido no motor do automóvel.
2. O recorrente pretende a reforma da sentença, argumentando que o problema no motor configuraria vício redibitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o defeito alegado no veículo caracteriza vício oculto (redibitório) e, consequentemente, se a parte recorrente faz jus à indenização pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, é o defeito oculto existente na coisa ao tempo da celebração do negócio, que a torna imprópria ao uso ou lhe diminui o valor de forma relevante.
5. No caso, o veículo usado adquirido pela parte autora já possuía mais de 3 (três) anos de uso, sendo razoável presumir que problemas mecânicos possam decorrer do desgaste natural do bem.
6. A autora não comprovou a existência de vício oculto pré-existente à compra, tampouco apresentou provas de que tenha realizado vistoria técnica no automóvel antes da aquisição, de forma a identificar possíveis problemas. Assim, descumpriu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.
7. O desgaste mecânico é inerente ao uso de veículos e não configura, por si só, falha que justifique a aplicação da garantia por vício oculto.
8. No mesmo sentido, jurisprudência desta Turma Recursal reconhece que a ausência de comprovação do vício redibitório e a falta de cautela do comprador ao realizar a aquisição de veículo usado afastam o direito à indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O vício redibitório pressupõe defeito oculto existente no momento da aquisição, não perceptível por exame comum, que torne a coisa imprópria ao uso ou lhe diminua o valor de forma relevante. 2. A aquisição de veículo usado implica o risco de desgaste natural, devendo o comprador adotar medidas de cautela, como a realização de vistoria técnica prévia. 3. A ausência de comprovação de vício oculto preexistente e a falta de cautela afastam o direito à indenização por danos materiais e morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 443; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011570-68.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WARLEN VICENTE LOPES FILHO - CPF: 022.402.751-46 (RECORRENTE), LARISSA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 052.415.051-64 (ADVOGADO), DAIANE GOMES DE MORAIS - CPF: 728.315.531-72 (ADVOGADO), MESSIAS ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 581.660.091-53 (RECORRIDO), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025